Tribunal: TJES
Processo: 5000281-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: JORDHAN RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
932, INCISO III
, DO CPC/
2015.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO,
NÃO EXISTE O
NUMERO.
FATO NOVO. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.132. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a
exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia
no contrato de alienação fiduciária (
art
s.
2º e 3º,
do Decreto-Lei nº. 911/1969).

2.
Analisando novamente
ess
a questão,
apesar d
e
a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista
a mudança de posicionamento outrora adotado pelo C. STJ, ao julgar o
REsp nº 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132,
que fixou a tese de que “p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3.
No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato,
tendo a correspondência
retornado com a informação “não existe o número”,
ID 19844320
.
Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ, entendo que havida a constituição em mora do devedor.

4.

Recurso Conhecido e
P
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000281-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JORDHAN RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970-A

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. decisão monocrática proferida com base no permissivo legal do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante e manteve a decisão do juízo a
quo
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ente bancário em face de
JORDHAN RODRIGUES DOS SANTOS
, indeferiu a liminar de busca e apreensão e
determinou a intimação d
o requerente,
ora agravante,
para
comprovar a constituição em mora do devedor, sob pena de extinção
.

Em suas razões, ID. 4358489, alega o recorrente, em síntese, que:
(i)
“a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato, deixou de ser entregue, com a observação no AR ‘não existe o número’, conforme se observa da documentação dos autos.”
;
(ii)
“conquanto o Correio não tenha logrado êxito em entregar a notificação ao devedor, esta se deu única e exclusivamente por culpa do contratante, que, pautado no princípio da boa-fé, deveria, no ato da contratação, ter informado o seu endereço correto, completo e suficiente de ser encontrado, e em caso de mudança, complementação, ou alteração deveria ter informado ao agravante, e não o fez.”
; (iii) “
a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, referindo-se, portanto, ao seu autêntico caráter de mora
ex re
”;
(iv)
a notificação extrajudicial não foi recebida, pois o endereço fornecido pela agravada no ato da celebração do negócio jurídico estava incompleto, sendo insuficiente para a entrega da correspondência.

Embasada nesses argumentos, pede o provimento do presente agravo interno a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Ausente
s
contrarrazões
, eis que não houve angularização da relação processual.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Verifica-se que o agravante ajuizou a presente ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário,
com alienação fiduciária,
firmada em 05/08/2022, no valor de R$ 25.200,87 (vinte e cinco mil e duzentos reais e oitenta e sete centavos) a ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 842,80 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Aduziu, ainda,
que o devedor foi constituído em mora por meio do envio de notificação extrajudicial
ao endereço contratualmente indicado,
por carta
com aviso de recebimento
, tendo a correspondência
retornado com a informação “não existe o número”,
ID 19844320
.

Dentre os pedidos, requereu a concessão de liminar de busca e apreensão, consoante autoriza o art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69.

O juízo a
quo
, ao receber a inicial, proferiu decisão, ID 20040862, para indeferir a liminar de busca e apreensão e determinar que o agravante comprove a constituição em mora, nos seguintes termos:

(...) A inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B), mas não mora (id 19844320), pois o AR retornou com a informação de que "não existe o número”, motivo pelo qual, nos termos da regra do caput do artigo 3º do mesmo DL, indefiro liminarmente a busca e apreensão pretendida.

(...)

Intime-se o autor para, no prazo 15 dias, comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ou requerer o que for de direito, sob pena de extinção do feito.

Não obstante, após a interposição de agravo de instrumento
pelo banco agravante
, foi proferida decisão monocrática para manter a decisão do juízo a quo,
ante a ausência de comprovação da mora do devedor, ID 4173163.

E foi contra referida decisão monocrática que o recorrente se insurg
iu
mediante o presente agravo interno.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Considerando a faculdade do juízo de retratação do relator, demonstra-se oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática ora impugnada:

(...)
a exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária (arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969).

Verifica-se no presente caso a incidência sumular do c. Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a imprescindibilidade da comprovação de mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, vejamos:

Súmula 72/STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em vários outros julgados, esclareceu aquela Corte Superior que nos referidos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, o simples fato de haver inconsistência no endereço do devedor é insuficiente para a caracterização da mora, exigindo-se a efetiva entrega da notificação no seu endereço (STJ, AgInt no AREsp nº. 1516819/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 7.10.2020).

Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante no contrato, deve ocorrer o seu efetivo recebimento no local para fins de constituir o devedor em mora.

Isso porque, mencionado recebimento da notificação extrajudicial configura a aduzida mora do devedor e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONCLUÍDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente [...]. (AgInt no AREsp nº. 2.021.437/GO, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 11.5.2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. [...]. (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 8.6.2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. [...]. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 14.6.2019).

Esse é, inclusive, o entendimento já adotado por este E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69. 2. A jurisprudência da Corte Superior esclarece que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.3. Neste caso, constata-se que a notificação não foi efetivamente recebida, tendo sido devolvida com a informação “Endereço Insuficiente”. Desse modo, não há como considerar válida a notificação realizada pela Instituição Financeira agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004660-21.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELOS, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/08/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A notificação prévia do devedor foi remetida ao endereço informado no contrato mas a correspondência não foi recebida, sendo devolvida com a informação não existe o número indicado. 2 - É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (AgInt no AREsp 1448000/SP). 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190047515, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

Fixadas essas premissas jurisprudenciais, coaduno com o magistrado de primeiro grau, no sentido de não considerar como válida a infrutífera notificação extrajudicial realizada pela Instituição Financeira, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada (TJES: Ap. Cível nº. 0009385-47.2017.8.08.0011, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 18.8.2021; Ap. Cível nº. 0010354-88.2019.8.08.0012, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 25.1.2021).

Firme em tais fundamentos, nos moldes do artigo 932, incisos III e IV, c/c artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intactos os termos da decisão interlocutória objurgada
.

Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a
exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia
no contrato de alienação fiduciária (
art
s.
2º e 3º,
do Decreto-Lei nº. 911/1969).

Analisando novamente
ess
a questão,
apesar d
e
a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista
a mudança de posicionamento outrora adotado pelo C. STJ, ao julgar o
REsp nº 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132,
para fixar a seguinte tese:

TEMA REPETITIVO Nº 1.132
– “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato,
tendo a correspondência
retornado com a informação “não existe o número”,
ID 19844320
.

Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ,
em precedente vinculante (art. 927, CPC),
entendo havida a constituição em mora do devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo interno para
reformar a decisão monocrática recorrida e, via de consequência reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão no juízo originário, tendo em vista a validade da notificação extrajudicial.

É
como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.